Tribunal: STF
Processo: RE 75645
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
Recurso extraordinário. Parcela da condenação julgada devida, por decisões conformes da primeira e segunda instancias locais. Feito de valor inferior a sessenta salários mínimos. Não conhecimento do recurso, quanto a essa condenação. Correção monetária. Indevida, no caso, consoante julgados do STF, à falta de lei que a autorize. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.